Tribunal: CARF
Processo: 10880.913775/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913775/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.128 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
RR TRUST S A, INCORPORADA POR ENGEPLANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, ausência dos pressupostos de liquidez e certeza exigidos pelo art.
170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton NEves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 02-88.435 - 3a Turma da
DRJ/BHE, Sessão de 21 de novembro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o Saldo Negativo
de IRPJ apurado no AC DE 2007, no valor de R$ 121.443,73.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913775/2010-12
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913775/2010-12

2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório anexado à fl. 25:
DESPACHO DECISÓRIO 858251463
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que
não houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIP)) correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/03/2010

2.1 A DRF não reconheceu como válido o crédito utilizado pelo contribuinte nas
DCOMP`s e NÃO HOMOLOGOU as compensações declaradas, em função da
inexistência do crédito.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 15/03/2010, conforme documento
anexado à fl. 27. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 14/04/2010 o documento
às fls. 29 a 33, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. Na consecução de suas atividades, a Contribuinte apurou saldo negativo do IRPJ
relativo ao exercício de 2008 no valor de R$ 176.368,49 conforme demonstrado em
seus livros fiscais.
4.1 Por equívoco no preenchimento da DIPJ, o saldo negativo apurado deixou de ser
informado, gerando divergências na ocasião da análise do PER/DCOMP em questão.
Ciente do equívoco cometido, a contribuinte procedeu à retificação da DIPJ,
informando a apuração do Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 176.368,49.
4.2 Argumenta que os livros fiscais da contribuinte comprovam a existência dos
créditos pleiteados e que, se assim não for o entendimento, solicita o deferimento da
realização de diligência junto ao contribuinte para comprovação do alegado.
4.3 Protesta pela concessão do prazo de 30 dias para promover a juntada de alegações e
documentos adicionais. 5. Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi
encaminhado à DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
A 3a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes
termos:
(...)
7. O contribuinte apresentou DCOMP utilizando como crédito o Saldo Negativo de
IRPJ AC 2007, contudo, o crédito mencionado não foi identificado na DIPJ. O
contribuinte informa a retificação da DIPJ para evidenciar a apuração do Saldo
Negativo em comento.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913775/2010-12

8. Verificando a DIPJ retificadora apresentada pelo contribuinte, constata-se que a única
antecipação do imposto se refere ao IRF, no importe de R$ 327.191,36. O contribuinte
não apresentou qualquer comprovação das antecipações do período.
8.1 Contudo, verificando as DIRF`s apresentadas pelas fontes pagadoras comprovam o
IRF no valor de R$ 121.425,74, valor inferior ao deduzido pelo contribuinte na DIPJ e
insuficiente até mesmo para extinguir o IRPJ apurado no período – R$ 150.822,87.
9. No intuito de comprovar o crédito pretendido, o manifestante protesta pela
apresentação de novos documentos e a realização de diligência na empresa. O Decreto
no 70.235 de 06 de março de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, assim
prescreve:
(...)
10. Pela leitura do dispositivo acima transcrito, constata-se que o litígio é instaurado
com a apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade, momento em que
as provas devem ser apresentadas, ressalvadas as hipóteses previstas no § 4o do art. 16
acima transcrito – não é o caso. Os documentos comprobatórios da legitimidade do
crédito pleiteado já deveriam estar de posse do contribuinte desde a apresentação da
DCOMP; neste contexto, a razões de defesa devem ser apresentadas na manifestação de
inconformidade, no prazo de 30 dias, e já acompanhada destes documentos.
11. As diligências ou perícias pretendidas pelo manifestante devem vir acompanhadas
dos motivos que as justifiquem, a formulação dos quesitos a esclarecer assim como, na
hipótese de perícia, a identificação do seu perito. Tais requisitos não foram cumpridos.
12. Tendo em vista que a antecipação do IRPJ indicada na DIPJ – IRF - é insuficiente
até mesmo para extinguir o IRPJ apurado no período, o crédito utilizado pelo
contribuinte na DCOMP é inexistente, de modo que, as compensações declaradas não
podem ser homologadas.
Conclusão
13. À vista de tudo acima descrito, voto por INDEFERIR a juntada de novos
documentos e a realização de diligência, e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade apresentada neste processo e manter a não
homologação das compensações promovida pelo fisco.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
Trata-se de processo administrativo que discute o direito creditório da Contribuinte
relativo ao Imposto de Renda pessoa Jurídica – IRPJ do Ano Calendário de 2007,
utilizado para a quitação, via compensação, de tributos de períodos subsequentes através
das DCOMPs 36228.03151.270508.1.3.02- 1071; 02237.86723.301008.1.3.02-1182;
40976.52566.060508.1.7.02-0338 e 26254.37602.261108.1.3-02.7901.
Ao longo do ano-calendário de 2007 a Contribuinte efetuou a quitação do IRPJ através
de compensações com saldo negativo de períodos anteriores e retenções na fonte.
Assim, conforme consta nos documentos fiscais e contábeis da Contribuinte (DCTFs e
Ficha 54 da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ
da Contribuinte de fls. 108/136), o direito creditório de IRPJ é composto pela quitação
das estimativas mensais do ano calendário (no valor de R$ 150.822,85) e por duas
retenções na fonte (no valor de R$ 121.425,73).
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913775/2010-12

Ao analisar as referidas parcelas de composição do crédito, a I. Autoridade Fiscal
entendeu não haver sido comprovadas as parcelas de créditos que compuseram a
formação do Saldo Negativo do período.
Ao tomar ciência da referida decisão, a Contribuinte apresentou a competente
Manifestação de Inconformidade expondo os argumentos necessários à confirmação do
direito creditório.
Às fls. 137/141 restou comprovada a existência das retenções na fonte declaradas pela
Contribuinte, no valor total de R$ 121.425,74.
Após referida comprovação, sobreveio o v. acórdão n.o 02-88.435 da 3a Turma da
SRJ/BHE (fls. 142/146) exteriorizando não haver direito creditório disponível (Saldo
Negativo), ao argumento de que não haveria outros valores a serem considerados nas
parcelas de composição de crédito, uma vez que a Contribuinte não teria anexado aos
autos comprovante de quitação.
Contudo, a DRJ não levou em consideração que as antecipações mensais das
estimativas do período foram quitadas via compensação com saldo negativo de períodos
anteriores, já devidamente analisadas e homologadas, conforme consta nos registros
informatizados da própria Secretaria da Receita Federal (Documento n.o 01).
Para demonstrar referida informação, verifica-se abaixo a DCTF entregue pela
Contribuinte informando a quitação da estimativa de Fevereiro do ano-calendário de
2007 através de compensação, declarada na DCOMP 26809.06509.280307.1.3.02-4808,
no valor de R$ 18.936,53:

Conforme consta no sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal, a DCOMP
26809.06509.280307.1.3.02-4808 já está homologada, ou seja, as compensações
declaradas neste documento foram confirmadas, não prosperando a informação de que a
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913775/2010-12

Contribuinte teria deixado de comprovar as antecipações do período, uma vez que
referidas informações sempre foram de conhecimento da autoridade administrativa:

Conforme se infere das informações anexadas como Documento n.o 01, as estimativas
mensais foram homologadas pela Secretaria da Receita Federal.
Dessa forma, não há qualquer dúvida em relação à existência do crédito, uma vez que
tanto as informações de homologação das compensações, quanto os comprovantes de
retenção na fonte, estão disponíveis na base de dados da própria Secretaria da Receita
Federal.
Recompondo os valores confirmados e homologados pela própria Secretaria da Receita
Federal, verifica-se que o Saldo Negativo de IRPJ do AC de 2007 é de R$ 121.425,71:

Diante dessas informações, considerando a quitação das estimativas mensais, verifica-se
que após a entrega da Declaração Anual de ajustes, ao comparar o valor devido com as
quitações realizadas, a Contribuinte apurou um saldo negativo de IRPJ no valor total
originário de R$ 121.425,74 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e
setenta e quatro centavos).
Diante deste contexto, não pode a Receita Federal desconsiderar as parcelas de crédito
na composição do saldo negativo do período, razão pela qual referida decisão merece
reforma
Ante o exposto, resta evidente a necessidade de reforma do v. acórdão recorrido, para
que seja reconhecida a existência do saldo negativo e, por conseguinte, sejam
homologadas as compensações declaradas, até o limite do crédito.
II. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso, para que seja
reformado o v. acórdão proferido, reconhecendo-se a existência do saldo negativo e,
consequentemente, sejam homologadas as compensações declaradas nas DCOMPs
36228.03151.270508.1.3.02-1071;
02237.86723.301008.1.3.02-1182;
40976.52566.060508.1.7.02-0338 e 26254.37602.261108.1.3-02.7901, até o limite do
crédito disponível.
Protesta-se pela realização de sustentação oral das Razões do Recurso.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913775/2010-12

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito do caso em apreço, o objeto controvertido reside na
não homologação do PER/DCOMP que utilizou como crédito o Saldo Negativo de IRPJ apurado
no AC DE 2007, no valor de R$ 121.443,73, para tanto o Acórdão da DRJ assim fundamentou a
negativa, in verbis:

7. O contribuinte apresentou DCOMP utilizando como crédito o Saldo Negativo de
IRPJ AC 2007, contudo, o crédito mencionado não foi identificado na DIPJ. O
contribuinte informa a retificação da DIPJ para evidenciar a apuração do Saldo
Negativo em comento.
8. Verificando a DIPJ retificadora apresentada pelo contribuinte, constata-se que a única
antecipação do imposto se refere ao IRF, no importe de R$ 327.191,36. O contribuinte
não apresentou qualquer comprovação das antecipações do período.
8.1 Contudo, verificando as DIRF`s apresentadas pelas fontes pagadoras comprovam o
IRF no valor de R$ 121.425,74, valor inferior ao deduzido pelo contribuinte na DIPJ e
insuficiente até mesmo para extinguir o IRPJ apurado no período – R$ 150.822,87.

Destaca-se que em seu Recurso Voluntário, a recorrente assim se manifestou

Ao longo do ano-calendário de 2007 a Contribuinte efetuou a quitação do IRPJ através
de compensações com saldo negativo de períodos anteriores e retenções na fonte.
Assim, conforme consta nos documentos fiscais e contábeis da Contribuinte (DCTFs e
Ficha 54 da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913775/2010-12

da Contribuinte de fls. 108/136), o direito creditório de IRPJ é composto pela quitação
das estimativas mensais do ano calendário (no valor de R$ 150.822,85) e por duas
retenções na fonte (no valor de R$ 121.425,73).
(...)Às fls. 137/141 restou comprovada a existência das retenções na fonte
declaradas pela Contribuinte, no valor total de R$ 121.425,74.
Após referida comprovação, sobreveio o v. acórdão n.o 02-88.435 da 3a Turma da
SRJ/BHE (fls. 142/146) exteriorizando não haver direito creditório disponível (Saldo
Negativo), ao argumento de que não haveria outros valores a serem considerados nas
parcelas de composição de crédito, uma vez que a Contribuinte não teria anexado aos
autos comprovante de quitação.
Contudo, a DRJ não levou em consideração que as antecipações mensais das
estimativas do período foram quitadas via compensação com saldo negativo de períodos
anteriores, já devidamente analisadas e homologadas, conforme consta nos registros
informatizados da própria Secretaria da Receita Federal (Documento n.o 01).

Nesse sentido, organizando a matéria controvertida, vale ressaltar que o imposto
de renda retido na fonte no valor de R$ 121.425,74, restou efetivamente comprovado pela
juntada da DIRF (e-fls. 141), no entanto, tal valor seria insuficiente para quitar o IRPJ do período
no valor de R$ 150.822,87, restando apenas para análise do colegiado a (im)possibilidade de
reconhecer as antecipações mensais das estimativas do período que eventualmente formaria um
saldo negativo e, segundo o contribuinte, elas teriam sido “quitadas via compensação com saldo
negativo de períodos anteriores, já devidamente analisadas e homologadas, conforme consta
nos registros informatizados da própria Secretaria da Receita Federal (Documento n.o 01).”
Deve-se destacar ainda, que o motivo central da não homologação dos
PER/DCOMPs foi porque ao cruzar as informações entre a PER/DCOMP e a DIPJ houve
divergências de informações já que a DIPJ se encontrava preenchida com saldo negativo zerado
e o PER/DCOMP por sua vez indicava o valor do saldo negativo no valor de R$ 121.443,73.
Além disso, o demonstrativo parcelas de crédito inserto na DIPJ no montante de R$ 150.822,87
(Somatório dos valores da FICHA 12A, LINHAS 12 A 18) e, o demonstrativo parcelas crédito
no PER/DCOMP no montante de R$ 121.443,73. Nesse contexto, o contribuinte foi intimado
para prestar esclarecimento, segue reprodução da intimação:
e-fls. 22
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913775/2010-12

Nesse sentido, apesar de intimado, o recorrente nada respondeu e adveio o
Despacho Decisório entendendo pela inexistência do saldo negativo indicado pelo contribuinte e
não homologando as compensações declaradas em PER/DCOMP, nos seguinte moldes:
e-fls. 25

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte, alegou que por equivoco no
preenchimento da DI PJ 2008, o saldo negativo apurado no exercício de 2008 deixou de ser
informado, gerando divergências na ocasião da análise do PER/DCOMP em questão, o que
culminou com o seu indeferimento e ciente do indeferimento e verificando o equivoco cometido,
a Contribuinte procedeu a retificação da DIPJ 2008, informando a apuração do Saldo Negativo
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913775/2010-12

do IRPJ no valor de R$ 176.368,49 (cento e setenta e seis mil trezentos e sessenta e oito reais e
quarenta e nove centavos), in verbis:
e-fls. 108

e-fls. 122

Nesse sentido, em que pese o contribuinte tenha retificado a DIPJ indicando o
saldo negativo que ensejaria a homologação da compensação pretendida e que tenha alegado que
haveria quitado as antecipações mensais via compensação com saldo negativo de períodos
anteriores e, que tais PER/DCOMPS já teriam sido devidamente analisados e homologados,
conforme consta nos registros informatizados da própria Secretaria da Receita Federal, tais fatos
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913775/2010-12

por si só não indicam a liquidez e certeza necessárias para a homologação do crédito pretendido,
posto que a retificação da DIPJ precisa da documentação que dê suporte as retificações.
Deve-se destaca, ainda que o saldo negativo prescinde de análise acurada de
liquidez e certeza que não se limita a retificação da DIPJ, tampouco a apresentação da DCTF
indicando a homologação da PER/DCOMP que quitou as antecipações mensais via compensação
com saldo negativo de períodos anteriores. Nesse ponto, vale destacar, que apesar do recorrente
ter trazido aos autos as e-fls. 170/192 a correlação entre as estimativas indicadas na DCTF e a
reprodução do sistema da RFB que indica a homologação da estimativa mensal com o indicativo
de DCOMP “homologado”, sequer há o acesso as informações de cada uma dessas DCOMPs,
reduzindo a análise do julgado.
Sendo assim, resta evidente que é preciso acostar aos autos toda documentação
contábil e fiscal idônea a comprovar toda a apuração do ano-calendário de 2007 correlacionando
fatos e provas a ponto de indicar a liquidez e certeza insculpida no art. 170 do CTN, de modo
que fatos isolados não indicam ou trazem a clareza necessária para o reconhecimento do direito
pretendido.
Diante disso, tendo em vista de que o ônus de provar o direito creditório alegado é
do contribuinte nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Assim, entendo pela manutenção integral do Acórdão da DRJ em todos os seus
termos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, em negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913775/2010-12

Fl. 206
DF CARF MF
Original